Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Revisão Criminal n. 1023227-48.2025.8.11.0000
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado pelo crime de tráfico de drogas. O requerente busca a aplicação da atenuante da confissão na dosimetria da pena.
2. A defesa alega que o réu confessou informalmente o crime aos policiais militares no momento da prisão em flagrante, e que essa confissão foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória. Com base nisso, pede a redução da pena, citando a Súmula 545 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A principal questão é se a confissão informal feita aos policiais, e utilizada como fundamento na sentença, deve gerar a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
4. Também é discutida a aplicabilidade das Súmulas 545 e 630 do STJ ao caso. A Súmula 545 determina que a atenuante deve ser aplicada quando a confissão for usada para o convencimento do julgador. Já a Súmula 630 exige o reconhecimento da traficância, e não apenas a posse para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A confissão informal do réu, de fato, foi expressamente mencionada na sentença condenatória e serviu para fundamentar a decisão. O réu admitiu aos policiais que estava "nessa vida" de tráfico porque estava desempregado, o que vai além da simples posse para uso pessoal.
6. A decisão conclui que a confissão informal, por ter sido utilizada como base para a condenação, é suficiente para a aplicação da Súmula 545 do STJ. A tese de que o réu apenas admitiu a posse para uso próprio é rechaçada, pois a confissão informal continha a admissão da traficância.
7. A redução da pena é justificada pela violação manifesta da lei penal, o que se enquadra nos requisitos para o cabimento da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. JULGADA PROCEDENTE a Revisão Criminal, aplicando a atenuante da confissão espontânea. A pena foi reduzida de 6 anos para 5 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.
Tese de Julgamento: "A confissão informal do réu aos policiais, utilizada como um dos fundamentos para a condenação, justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 545 do STJ, mesmo que o réu tenha mudado sua versão em juízo."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
· Súmulas do STJ:
o Súmula 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
o Súmula 630: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."
· Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 33, caput; art. 33, §4o.
· Código Penal (CP): Art. 65, III, d.
· Processo de Origem: Ação Penal no 1680- 13.2020.811.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023227-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MARCOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 654.272.971-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelo crime de
tráfico de drogas
. O requerente busca a aplicação da atenuante da confissão na dosimetria da pena.

2.

A defesa alega que o réu confessou informalmente o crime aos policiais militares no momento da prisão em flagrante, e que essa confissão foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória. Com base nisso, pede a redução da pena, citando a Súmula 545 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A principal questão é se a confissão informal feita aos policiais, e utilizada como fundamento na sentença, deve gerar a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

4.

Também é discutida a aplicabilidade das Súmulas 545 e 630 do STJ ao caso. A Súmula 545 determina que a atenuante deve ser aplicada quando a confissão for usada para o convencimento do julgador. Já a Súmula 630 exige o reconhecimento da traficância, e não apenas a posse para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A confissão informal do réu, de fato, foi expressamente mencionada na sentença condenatória e serviu para fundamentar a decisão. O réu admitiu aos policiais que estava "nessa vida" de tráfico porque estava desempregado, o que vai além da simples posse para uso pessoal.

6.

A decisão conclui que a confissão informal, por ter sido utilizada como base para a condenação, é suficiente para a aplicação da Súmula 545 do STJ. A tese de que o réu apenas admitiu a posse para uso próprio é rechaçada, pois a confissão informal continha a admissão da traficância.

7.

A redução da pena é justificada pela violação manifesta da lei penal, o que se enquadra nos requisitos para o cabimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

JULGADA PROCEDENTE
a Revisão Criminal, aplicando a atenuante da confissão espontânea. A pena foi reduzida de 6 anos para
5 anos de reclusão
, mantendo-se o regime inicial fechado.

Tese de Julgamento
: "A confissão informal do réu aos policiais, utilizada como um dos fundamentos para a condenação, justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 545 do STJ, mesmo que o réu tenha mudado sua versão em juízo."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

·

Súmulas do STJ
:

o

Súmula 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

o

Súmula 630: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

·

Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
; art. 33, §4o.

·

Código Penal (CP)
: Art. 65, III, d.

·

Processo de Origem
: Ação Penal no 1680- 13.2020.811.0042.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Marcos Francisco da Silva
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. O requerente busca a revisão da sentença condenatória proferida pela Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

A defesa alega que o juízo de primeira instância não aplicou a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.

Sustenta que o requerente confessou o crime informalmente aos policiais militares, e que essa confissão foi utilizada para fundamentar tanto a denúncia do Ministério Público quanto a sentença condenatória.

Aduz a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porque "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
"

Diante disso, o requerente pede a procedência da revisão criminal para que seja aplicada a atenuante da confissão, na fração de 1/6, e que a Segunda Vara Criminal de Cuiabá seja oficiada sobre o julgamento.

Não houve pedido de tutela liminar.

O parecer, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, doutor João Augusto Veras Gadelha, recomenda a improcedência da revisional, com fulcro na súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Presentes as condições da ação, conheço da presente revisional.

O requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei de Drogas).

A defesa alega que o juízo de primeira instância não aplicou a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.

Sustenta que o requerente confessou o crime informalmente aos policiais militares, e que essa confissão foi utilizada para fundamentar tanto a denúncia do Ministério Público quanto a sentença condenatória.

Aduz a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porque "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
"

Diante disso, o requerente pede a procedência da revisão criminal para que seja aplicada a atenuante da confissão, na fração de 1/6, e que a Segunda Vara Criminal de Cuiabá seja oficiada sobre o julgamento.

Razão lhe assiste.

Com efeito, da atenta leitura dos autos, pude constatar que a confissão, ainda que informal, isto é, feita apenas aos policiais militares no momento da prisão em flagrante, foi mencionada expressamente na sentença condenatória, bem como serviu de fundamento para a condenação e para a negativa de provimento ao posterior recurso de apelação criminal.

A propósito, destaco os seguintes excertos da
sentença condenatória
, declinados após a transcrição integral dos depoimentos de policiais que avivaram a confissão informal:

“Cumpre destacar, ademais, que o acusado foi abordado em endereço apontado como ponto de tráfico de drogas; trazia consigo uma porção de maconha; mantinha em depósito em sua residência uma porção expressiva de cocaína e,
ao ser abordado,
admitiu para os policiais que praticava o comércio de droga, porque estava desempregado
, como se denota do depoimento dos policiais militares nas duas etapas do procedimento.
”

(...)

Dosimetria
do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas, na fixação da pena base,
não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda
, lembrando que os entorpecentes pesaram 0,28g (vinte e oito centigramas) de MACONHA e 77,39g (setenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de COCAÍNA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, a folha de antecedentes do acusado (Id. 44575856 e 93301784) demonstra que ele registra duas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, cujas penas foram julgadas extintas pelo integral cumprimento, consoante sentença que transitou em julgado em 09.03.2008, nos autos de n. 4013-94.2004.811.0042 (conforme consulta ao sistema APOLO). Desse modo e
já ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos do seu cumprimento, não serve, portanto, para fins de reincidência (CP, art. 64, inciso I), mas tão somente como maus antecedentes
. Nesse sentido:

(...)

Por isso, VALORO como maus antecedentes as condenações cumpridas nos autos executivo n. 4013-94.2004.811.0042.

Concernente à ação penal em andamento (autos n. 1680- 13.2020.811.0042) registro que sua valoração nesta fase encontra óbice na Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual, MANTENHO a pena nesta fase tal como fixada anteriormente.

Terceira fase: Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes, tendo em vista suas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio (Ids. 44575856 e 93301784).

(...)

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARCOS FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, convivente, pedreiro e pintor, natural de Diamantino/MT, nascido em 22.11.1976, inscrito no CPF n. 654.272.971-20 e portador do RG n. 90467 DRT/MT, filho de José Nazário de Paula e Joselina Francisca da Silva, residente na Rua Bocaiúva, n. 235, Quadra 19, ou Rua Jacarandá, n. 17, Quadra 18, Bairro Jardim Imperial II, ambos em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99293-4191, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

(...)

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e ainda,
considerando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
.

Posteriormente, o recurso de apelação criminal aforado pela defesa, sem abordar a questão da incidência da atenuante, foi desprovido, em decisão cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE TINHA EM DEPÓSITO SIGNIFICATIVA PORÇÃO DE COCAÍNA. APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS DIVERSAS. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 7 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É descabido o pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se o conjunto fático-probatório evidencia que o apelante tinha em depósito cocaína em quantidade superior àquela destinada para o consumo pessoal, além de dinheiro em notas variadas, e revelou ter aumentado o volume do entorpecente com a adição de outras substâncias, contexto que evidencia a finalidade mercantil e disseminatória da substância ilícita apreendida.

Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.”

O douto relator, Desembargador Hélio Nishiyama, em seu voto condutor, registrou que:

“A testemunha Vilmar Silveiro de Souza,
policial militar, confirmou em juízo que
a Agência Local de Inteligência recebeu “denúncia anônima” informando as características e a fisionomia do indivíduo que estaria comercializando droga na região, o que culminou na abordagem do apelante e na apreensão das drogas e dinheiro,
o qual afirmou “que ele estava parado sem trabalhar, que estava (...) desempregado, estava nessa vida aí por esse motivo”
(audiência, id. 214558944).

A partir do cotejo das decisões,
concluo que a confissão informal foi utilizada como fundamento para a condenação do apelante,
devendo incidir, na espécie, a
súmula 545
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porque "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
"

Aliás, não cabe, na espécie, a aplicação da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Realmente, é dos autos que o requerente, no momento de sua prisão em flagrante, admitiu que estaria realizando a comercialização de drogas porque estava desempregado,
tratando-se, pois, de autêntico
“reconhecimento da traficância”,
e não de
“mera admissão de posse ou propriedade para uso próprio”.

Destaco que, ainda que o réu, em juízo, tenha asseverado ter posse das drogas com finalidade exclusiva de uso, a confissão informal, utilizada para lastrear a condenação, continha a admissão da traficância.

Além disso, anoto que a incidência da atenuante importa em substancial redução da pena, e se viabiliza porque, apenas nessa parte, a decisão é contrária à Lei Penal.

Portanto, passo à reforma pontual da dosimetria.

O requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo apreendido em seu poder 0,28g (vinte e oito centigramas) de MACONHA e 77,39g (setenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) de COCAÍNA.

A pena-base foi estabelecida em seis anos de reclusão.

O único vetor judicial a que se atribuiu desvalor foram os antecedentes criminais.

Portanto, na segunda fase dosimétrica, aplico a atenuante da confissão espontânea, estabelecendo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos dias -multa), pena que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado, à conta dos maus antecedentes.

Logo, em dissonância com o parecer, julgo procedente a presente revisional para aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de Marcos Francisco da Silva à monta de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos dias -multa), em regime inicial fechado.

Oficie-se ao juízo da execução (Segunda Vara Criminal da Capital) acerca da modificação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025